Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INICIAL. EMENDA. ERRO JUDICIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O embargado não pode ser condenado ao pagamento das despesas processuais, uma vez que não deu causa à oposição dos embargos à execução, decorrente de erro material ocorrido por ocasião do recebimento da inicial. Princípio da causalidade insculpido no § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido.